Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-26.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013439-26.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSALIO DIAS DE CARVALHO - CPF: 570.578.931-91 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS SOCIOECONÔMICOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, mesmo diante de laudo pericial que atestou apenas incapacidade parcial e temporária, considerando-se aspectos pessoais e socioeconômicos do segurado.

III. Razões de decidir

3. A perícia concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária. Todavia, o histórico de afastamento do mercado de trabalho por período superior a 13 anos, aliado à idade da parte autora (54 anos), à baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e ao histórico laboral restrito a atividades braçais (pedreiro), evidencia a inviabilidade fática de sua reabilitação profissional ou de sua efetiva reinserção no mercado de trabalho.

4. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme art. 479 do CPC e entendimento pacífico do STJ.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia imediatamente subsequente ao da cessação do auxílio-doença anteriormente recebido, conforme art. 43 da Lei nº 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 26, II, 42, 43 e 59; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; TJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026; TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025; TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSALIO DIAS DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1013439-26.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante sustenta que os documentos médicos acostados aos autos demonstram, de forma clara, sua incapacidade total e permanente para o trabalho, em desconformidade com a conclusão do laudo pericial judicial.

Assevera que exerce atividade de natureza braçal, a qual demanda esforço físico incompatível com suas condições clínicas, e que a manutenção do benefício de auxílio-doença por período superior a 13 (treze) anos evidenciaria a permanência da sua condição incapacitante.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece o direito à aposentadoria por invalidez quando comprovadas a incapacidade total e permanente, bem como a ausência de perspectiva de reabilitação profissional.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença, com a consequente concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data de cessação do auxílio-doença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 340123884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por meio da qual o autor buscava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O apelante,
Rosalio Dias de Carvalho
, atualmente com 54 anos de idade, afirma ter sofrido acidente de trabalho em 2010, quando exercia a função de pedreiro, do qual resultou em dor articular (desconforto em articulação) (CID M25. 5), dor lombar baixa (CID M54.5) e outras lesões do ombro (CID M75.8).
Em decorrência, foi afastado de suas atividades laborais, passando a receber auxílio-doença acidentário (espécie B91) no período de
15/12/2011 a 14/02/2025
(NB 549.313.101-0), conforme se depreende do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), ID 337078916.

Com a cessação administrativa do benefício, o segurado ajuizou a presente demanda, que foi julgada improcedente pelo juízo de origem (ID 337078946).

A insurgência recursal restringe-se à análise do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do auxílio-doença, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez.

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença exige o preenchimento dos seguintes requisitos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” (g.n)

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (g.n)

No que diz respeito à carência, o artigo 26, inciso II, da mesma lei prevê que independe de carência a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho:

“
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

Quanto à qualidade de segurado, esta não se extingue automaticamente com a interrupção das contribuições, sendo assegurada durante os denominados "períodos de graça", conforme previsto no artigo 15 da Lei nº 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Ainda que assim não fosse, o artigo 102, § 1º, da Lei nº 8.213/91 dispõe que
“a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos”
.

No que tange à incapacidade, a perícia judicial (ID 337078935) concluiu pela existência de incapacidade parcial e temporária, não se tratando, portanto, de incapacidade total e permanente. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, sejam considerados também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

No caso dos autos, sob o prisma técnico-jurídico, revela-se manifestamente temerário presumir que o apelante, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, consiga efetiva recolocação no mercado de trabalho. Tal conclusão se robustece diante de suas condições pessoais: idade de 54 (cinquenta e quatro) anos, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), histórico laboral essencialmente vinculado ao trabalho braçal (pedreiro) e acometimento de dor articular (desconforto em articulação – CID M25.5), dor lombar baixa (CID M54.5) e lesões em ombro (CID M75.8).

Some-se a isso o fato de que o segurado
permaneceu afastado do trabalho por mais de 13 anos
, recebendo auxílio-doença acidentário no período de 2011 a 2025, o que evidencia, por si só, a cronicidade do quadro incapacitante e sua repercussão negativa na empregabilidade.

Dessa forma, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ressalta-se, ainda, que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos constantes dos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais.

(TJ-MT 1002830-30.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026) (g.n)

2.
O juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, devendo considerar também os
aspectos
sociais, econômicos e profissionais do segurado para aferir sua incapacidade para o trabalho.

(TJ-MT 1028428-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025) (g.n)

[...]
5. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça
.

6. A idade avançada (53 anos), baixa escolaridade, histórico profissional exclusivamente em atividades braçais como empregada doméstica por mais de 30 anos, e afastamento do mercado de trabalho desde 2019, somados às graves limitações físicas decorrentes das patologias diagnosticadas, tornam extremamente improvável a reinserção da segurada no mercado de trabalho.

(TJ-MT 1029820-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

No que se refere ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, este deve ser
fixado a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
, conforme prevê o artigo 43, caput, da Lei nº 8.213/91:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”

Assim, a data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez deve ser fixada em
15/02/2025
, isto é, no dia imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença ocorrida em 14/02/2025 (NB 549.313.101-0).

Em razão da reforma da sentença e da procedência do pedido principal, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar:

a)
a condenação do réu à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária à parte apelante, fixando-se o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (DIB em 15/02/2025 – NB 549.313.101-0), observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026